Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-70.2013.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001964-70.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EDSON ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 363.623.105-78 (APELADO), CICERO ROMAO - CPF: 206.515.461-68 (APELADO), ZULMIRA DOS SANTOS - CPF: 352.521.891-53 (APELADO), ENEDINA SOUZA MATOS - CPF: 915.400.971-53 (APELADO), MARIANO DUTRA DE MATOS - CPF: 459.923.391-91 (APELADO), ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 698.505.001-82 (APELADO), EDITH GALAN MORILLO - CPF: 069.393.738-61 (APELANTE), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EDITH GALAN MORILLO - CPF: 069.393.738-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – CITAÇÃO POSTERIOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 804 DO CPC/73 – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA DEMANDA PRINCIPAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC"
(STJ, REsp n. 94.579/BA).

"A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas"
(STJ, REsp 1.191.622/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que declarou encerrado o Procedimento Cautelar de Produção de Prova.

A apelante argui cerceamento de defesa visto que em 24-6-2019 foi determinada a emenda da inicial para exclusão e inclusão de litisconsortes mesmo depois de estabilizada a relação processual com a apresentação de contestação em 6-11-2018.

Aduz que sua citação em 11-11-2019 inviabilizou o trabalho do assistente técnico que indicou, uma vez que a perícia foi realizada em julho de 2013.

Discorre sobre o parecer técnico que apresentou e alega que não ocorreu deriva na aplicação do herbicida.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 168627973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que a Cautelar ora em análise foi distribuída em 24-5-2013, portanto ainda sob a vigência do CPC/73.

Os sete agricultores apelados formaram litisconsórcio ativo facultativo contra os representantes legais da Fazenda Macarena, situada na zona rural de Nova Olímpia - MT, sob a alegação de que estes últimos foram responsáveis por contratar a pulverização aérea de agrotóxico entre os dias 26 e 27 de abril de 2013, o que teria arruinado suas lavouras de frutas e verduras.

Arguem que, além deste feito em que buscam a produção de prova pericial, também distribuíram a Ação Indenizatória n. 0003340-91.2013.811.0008.

A perícia foi deferida em caráter liminar e sem a oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 804 do CPC/73.

Por essa razão, a perícia foi realizada em 9-7-2013, antes mesmo da ordem judicial de citação dos demandados para contestarem o pedido, com amparo no art. 802 do CPC/73.

A emenda da inicial com a inclusão da Rondon Aviação Agrícola Ltda. no polo passivo da lide só foi determinada em 24-6-2019, quando já estava em vigor o CPC/2015.

A Produção Antecipada de Prova prevista na legislação processual em vigência não admite defesa ou Recurso (art. 382, §4º).

A partir de 18-3-2016 as disposições do Novo CPC passaram a incidir inclusive em casos como o destes autos, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 1.046,
caput
, do CPC/15).

Assim, a sentença ora combatida está fundamentada nos arts. 831 a 833 do CPC/2015, sendo vedado ao juiz da causa ou ao Tribunal de Justiça se pronunciar “
sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato”,
ou
“sobre as respectivas consequências jurídicas
” (art. 382, §2º, do CPC/2015).

O princípio
tempus regit actum
proíbe a anulação pretendida pela apelante, já que a produção antecipada da prova sem assegurar o contraditório prévio era autorizada por lei na época.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º)
. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2.
Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4º) no procedimento
. 3.
"Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC"
(REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656). 4.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas"
(REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). 5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade. 6. Segurança denegada. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 61.128/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 6-10-2020, DJe de 16-10-2020, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVA
PERICIAL
– PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
INADMISSIBILIDADE RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO
IRRECORRÍVEL
(CPC/2015, ART. 382, § 4º)
– NÃO CONHECIMENTO.
Em procedimento de
produção

antecipada
de
prova
, de que trata o art. 382 do CPC/15, somente cabe recurso da decisão que indefere a
produção
probatória, conforme expressamente previsto no §4º do art. 382 do citado Códex
. Precedentes do STJ. Apelo não conhecido”.
(TJMT, N.U 1001480-69.2020.8.11.0080, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-4-2021, DJE de 26-4-2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023